Tribunal: TJSP
Processo: 1003334-19.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito – Descontos relativamente a três renovações indevidas de empréstimos consignados, eis que não autorizadas pelo autor – Procedência - Pretensão recursal do autor quanto ao termo inicial da devolução do indébito e da correção monetária e, ainda, de elevação do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito – Descontos relativamente a três renovações indevidas de empréstimos consignados, eis que não autorizadas pelo autor – Procedência - Pretensão recursal do autor quanto ao termo inicial da devolução do indébito e da correção monetária e, ainda, de elevação do valor da indenização por dano moral e da verba honorária sucumbencial – Devolução de todos valores descontados do provento de aposentadoria do autor a partir da suposta celebração das três renovações impugnadas, incidindo correção monetária a partir do desconto indevido – Dano moral - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 – Verba honorária elevada de 10% para 20% do valor da condenação – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.